Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-10.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Aquisição de imóvel em construção. Presidente da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Não é caso de aplicação do tema 970, pois a multa aplicada não fora imposição do Judiciário, mas, sim, previsão contratual, bem como se trata de contrato de adesão, elaborado pela própria recorrente. Desprovimento

Ementa:
Aquisição de imóvel em construção. Presidente da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Não é caso de aplicação do tema 970, pois a multa aplicada não fora imposição do Judiciário, mas, sim, previsão contratual, bem como se trata de contrato de adesão, elaborado pela própria recorrente. Desprovimento mantido. Hipótese que não implica em alteração do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001443-10.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TIBÉRIO -
IPÊ
PROJETO
RESIDENCIAL
GUARULHOS
SPE
LTDA
e
IPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados VACELIO BRITO DE
QUEIROZ e ROSE LEILA JORGE DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de Juízo de
Retratação, mantiveram o desprovimento do apelo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001443-10.2016.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.001.443-10.2016.8.26.001
Apelantes:
TIBÉRIO IPÊ PROJETO RESIDENCIAL GUARULHOS SPE
LTDA. E IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelados:
VACELIO BRITO DE QUEIROZ E ROSE LEILA JORGE DE
QUEIROZ
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.591
Aquisição de imóvel em construção. Presidente da Seção de
Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos
termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil.
- Não é caso de aplicação do tema 970, pois a multa aplicada
não fora imposição do Judiciário, mas, sim, previsão
contratual, bem como se trata de contrato de adesão,
elaborado pela própria recorrente. Desprovimento mantido.
Hipótese que não implica em alteração do v. acórdão.
1. Apelação interposta tempestivamente com base na r.
sentença de págs. 199/203, aclarada pelos embargos de pág. 221, que julgou
procedente em parte ação de indenização por danos materiais e morais envolvendo
aquisição de imóvel em construção e que sofrera atraso na entrega da obra.
Alegam as apelantes que a sentença merece reforma, pois não
houve mora na conclusão do empreendimento, que tinha data de entrega até 30 de
novembro de 2015, observado o prazo de tolerância de 180 dias, sendo que a
conclusão se dera aos 12 de novembro do mesmo ano, de acordo com a expedição
do Certificado de Conclusão. Dizem que as chaves só não foram entregues aos
apelados por opção destes, já que estavam disponíveis para retirada na sede da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001443-10.2016.8.26.0001 -Voto no
3
empresa, não ocorrendo, então, o alegado descumprimento contratual. Expõem que
é incabível a aplicação de cláusula penal compensatória e multa moratória, já que
não houve mora na conclusão das obras, sendo também proibido o bis in idem,
reportando-se a textos legais. Por último requerem o provimento do apelo, para que
a ação seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão das apelantes, págs. 239/245.
Houve suspensão da tramitação processual, em decorrência de
decisão do C. STJ, haja vista o tema afetado nos autos dos REsp 1.614.721 e REsp
1.498.484, pág. 248.
A Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal
determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, págs. 351/352.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Destaca-se que não é caso de aplicação do tema 970, pois não
fora imposição do Judiciário a aplicação da multa, mas, sim, previsão contratual,
bem como se trata de contrato de adesão, elaborado pela própria recorrente.
Reitera-se, o caso em exame envolve notória relação de
consumo, constando expressamente do instrumento que materializou a relação
negocial que em caso de descumprimento da entrega das chaves incidiria multa de
2% do valor pago até então pelo adquirente, além de 0,5% de cláusula penal
moratória por mês ou fração de atraso, o que se apresenta claro e preciso no item 64,
alíneas 'a' e 'b', pág. 162.
Desta forma, a alegação genérica e superficial de que não cabe
incidência bis in idem sobre as verbas referidas não pode sobressair, mesmo porque,
o caso em exame envolve contrato de adesão, sendo elaborado pelas próprias
apelantes, portanto, referência genérica e superficial é insuficiente para desconstituir
o que fora livremente avençado.
A alegação de que as chaves estavam à disposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001443-10.2016.8.26.0001 -Voto no
4
adquirentes desde a expedição do habite-se não tem consistência, haja vista que não
tem nenhuma notificação para que os apelados comparecessem para retirada,
portanto, configura manifestação aleatória, logo, irrelevante para o desfecho da
demanda, pois caberia às apelantes demonstrar de forma efetiva o que
mencionaram, o que não ocorreu, consequentemente, a inadimplência no âmbito
cronológico se faz presente.
3. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária em prol dos titulares da capacidade postulatória que representam o polo
ativo para 20% do valor da condenação, com a ressalva do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observada a proporção constante da sentença.
Destarte, o julgamento estava conforme o Tema 970 firmado
pelo C. STJ, não resultando em mudança no v. acórdão.
4. Com base em tais fundamentos, em sede de Juízo de
Retratação, fica mantido o desprovimento do apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294